Tribunal: TJMT
Processo: 0027304-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027304-77.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELLE ALMEIDA KORMANN - CPF: 951.871.381-20 (EMBARGANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027304-77.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. REDUÇÃO UNILATERAL DE NOTA EM PROVA DISSERTATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE ACESSO AO ESPELHO DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DO EDITAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária, na qual se discutia a suposta ilegalidade da reclassificação da agravante no concurso público para cargo de gestor governamental, em razão da redução unilateral de sua nota na prova dissertativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) contradição na decisão ao reconhecer ausência de motivação para a redução da nota, mas negar ilegalidade; (ii) omissão quanto à análise do prazo recursal previsto no edital e (iii) cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa pela negativa de acesso ao espelho da prova.

III. Razões de decidir

3. A decisão enfrentou integralmente as alegações da agravante, inexistindo contradição ou omissão, pois apreciou toda a matéria no recurso de apelação.
4. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação de ilegalidades evidentes, sem adentrar o mérito da correção ou reclassificação.
5. A redução da nota, isoladamente, não invalida o ato administrativo, sem prova de arbitrariedade ou ilegalidade flagrante.
6. O prazo recursal previsto no edital não foi violado, tendo a agravante conhecimento das decisões judiciais e administrativas, sem demonstração de prejuízo concreto.

7. A negativa de acesso ao espelho da prova não configurou cerceamento grave do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo comprovação de prejuízo substancial.

IV. dispositivo e tese

8. Rejeitados os embargos declaratórios, mantido o acórdão objurgado.
Tese de julgamento: “1. Em concurso público, a reclassificação decorrente da redução unilateral de nota deve ser comprovadamente ilegal para ensejar nulidade. 2. A ausência de motivação formal para alteração da nota e a negativa de acesso ao espelho da prova não configuram, por si só, cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da limitação do controle judicial sobre correção de provas. 3. O prazo para interposição de recurso previsto no edital deve ser observado, mas a ausência de prejuízo concreto afasta nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, RE 632.853; ED 4486/2019 (TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027304-77.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios, interposto por Danielle Almeida Kormann contra o acórdão proferido da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação ordinária que discutia a suposta ilegalidade da reclassificação em concurso público, em razão da redução unilateral de sua nota na prova dissertativa.

O Embargante em suas razões recursais, sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada.

Assevera que, houve contradição ao reconhecer que a Administração Pública não apresentou o espelho de correção da prova nem justificou a redução da nota, mas concluir pela inexistência de ilegalidade.

Arrazoa que, o acórdão teria omitido sobre a violação do edital quanto à abertura de prazo para recurso após a reclassificação da embargante, bem como acerca do cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa teria ocorrido pela negativa de acesso ao espelho da prova e à motivação para alteração da pontuação.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pela rejeição dos Embargos (Id. 287.726.870 e 285.748.883).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027304-77.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos Declaratórios, interposto por Danielle Almeida Kormann, contra o acórdão proferido da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação ordinária que discutia a suposta ilegalidade da reclassificação em concurso público, em razão da redução unilateral de sua nota na prova dissertativa.

A embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que houve contradição ao reconhecer ausência de motivação para a redução da nota.

Aduz que, o acórdão não enfrentou a questão do prazo para recurso previsto no edital, bem como não reconheceu o cerceamento do direito à ampla defesa pela negativa de acesso ao espelho de correção.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se houve ilegalidade na reclassificação da candidata Danielle Almeida Kormann no concurso público para o cargo de Gestor Governamental, em decorrência da redução unilateral de sua nota na prova dissertativa, sem justificativa formal e sem oportunidade de recurso, o que implicaria violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade e legalidade, bem como descumprimento das regras previstas no edital do certame, se configurou contradição e omissão.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de Apelação, foi apreciada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada contradição e omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No recurso de Apelação, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO.

Cumpre esclarecer que, o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

Inicialmente, quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão segue a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 485 do STF, RE 632.853), que limita a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos à verificação de ilegalidades evidentes ou violação clara do edital, sem adentrar ao mérito da correção das provas ou da reclassificação dos candidatos.

A redução da nota, não gera, por si só, a nulidade do ato, nem afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente porque não foi comprovado erro grave, arbitrariedade ou ilegalidade flagrante.

Quanto à alegada omissão sobre o prazo recursal previsto no edital, o julgamento analisou cuidadosamente que a candidata só foi incluída na lista de classificados após decisão judicial, já fora do prazo inicial para apresentação de recurso, concluindo que não houve cerceamento real do direito de defesa, pois a agravante teve conhecimento das decisões e não demonstrou prejuízo concreto em decorrência disso.

Imperioso consignar que, a agravante teve conhecimento das decisões administrativas, porém, não comprovou que a negativa de acesso ao espelho da prova tenha prejudicado de forma significativa seu direito ao contraditório.

Ademais, a agravante não demonstrou de maneira clara e incontestável que a redução de sua pontuação tenha ocorrido de forma ilegal, nem tampouco que houve violação objetiva das regras do edital do concurso.

Por fim, a suposta negativa de acesso ao espelho da prova, não configurou violação grave ao direito à ampla defesa e ao contraditório que justificasse a nulidade do processo, sobretudo diante do controle restrito que o Judiciário exerce sobre a correção das provas e da ausência de prova de que essa negativa tenha impedido a demonstração de ilegalidade.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentados pela embargante, mantendo incólume o acórdão objurgado, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025